Tribunal: TJMT
Processo: 1034657-31.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034657-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ZECTA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 09.188.449/0001-08 (AGRAVANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), TELLMAIS TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 12.238.973/0001-42 (AGRAVADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MEDIDAS CONSTRITIVAS DETERMINADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA PELO JUÍZO A QUO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Zecta
Telecomunicações Ltda. contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Tellmais
Telecom Comércio e Serviços de Comunicação Ltda., que determinou medidas constritivas sem analisar a exceção de
pré
-executividade apresentada pela agravante. A recorrente sustenta excesso de execução, erro na correção monetária e prejuízo ao seu capital de giro em razão do bloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao determinar medidas constritivas sem apreciar a exceção de
pré
-executividade; e (
ii
) estabelecer se o bloqueio de valores deve ser mantido enquanto não houver decisão fundamentada sobre a exceção pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem deve apreciar a exceção de
pré
-executividade antes de determinar medidas expropriatórias, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A supressão de instância impede que o tribunal analise diretamente a exceção de
pré
-executividade, sendo necessária a devolução ao juízo de primeiro grau para decisão fundamentada.

A manutenção do bloqueio dos valores arrestados se justifica para garantir a efetividade da execução e evitar possível esvaziamento patrimonial da devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juízo de primeiro grau deve analisar a exceção de
pré
-executividade, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A supressão de instância impede a apreciação direta da exceção de
pré
-executividade pelo tribunal, sendo necessária a devolução ao juízo de origem.

O bloqueio de valores pode ser mantido até a decisão fundamentada sobre a exceção de
pré
-executividade, para garantir a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805 e 917.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, Apelação Cível nº 0035250-17.2006.8.25.0001, Rel. Des. Diógenes Barreto, j. 14.02.2023; TJ-PR, Agravo de Instrumento nº 0029923-26.2018.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi
Keppen
, j. 27.03.2019; TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2229443-12.2022.8.26.0000, Rel. Des. Elói Estevão
Troly
, j. 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZECTA TELECOMUNICAÇÕES LTDA.,
com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1036956-28.2019.8.11.0041, ajuizada por
TELLMAIS TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA
,
determinou a consecução dos atos expropriatórios
.

Para tanto,
a agravante
argumenta que houve negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de primeiro grau não enfrentou suas alegações sobre o excesso de execução e a nomeação de um bem à penhora
.

Alega ainda que a correção monetária aplicada foi indevida, uma vez que o valor foi atualizado pelo IGPM, quando o índice correto deveria ser o INPC, conforme precedentes do STJ.

Sustenta
o excesso de execução, já que o bloqueio determinado foi de R$303.315,46, montante que, segundo a empresa, ultrapassa o valor real da dívida.

Além disso
,
aduz
que a penhora de valores em espécie compromete seu capital de giro e inviabiliza suas operações, afrontando o art. 805 do CPC, que exige que a execução seja conduzida pelo meio menos gravoso ao devedor.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
264080264
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial, ajuizada por
Tellmais
Telecom Comércio e Serviços de Comunicação Ltda. em face de
Zecta
Telecomunicações Ltda., visando a satisfação de crédito oriundo de um Termo de Compromisso firmado entre as partes para a aquisição de carteira de clientes, equipamentos e softwares.

No curso da execução, a parte executada apresentou, em 19/07/2024, Exceção de
Pré
-Executividade, por meio da qual alegou excesso de execução, apontando equívoco na metodologia de cálculos, em especial a aplicação do IGP-M como índice de correção monetária.
Sustentou,
ainda, a inaplicabilidade da multa contratual, sustentando que não haveria previsão válida do encargo. Requereu, também, o reconhecimento da nomeação de bem à penhora, ofertando um servidor Dell R610 como garantia da execução. Por fim, pleiteou a designação de audiência de conciliação no CEJUSC, a fim de buscar uma solução consensual antes da adoção de medidas expropriatórias.

Entretanto, o juízo de origem não analisou o mérito da exceção de
pré
-executividade e, sem se manifestar sobre as alegações da executada, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$303.315,46, além da restrição judicial de veículos via RENAJUD e da inclusão da empresa executada em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD.

Diante dessa decisão, a executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando a violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a exceção de
pré
-executividade não foi apreciada antes da imposição das medidas constritivas.

Pois bem. Da análise dos autos de origem, verifica-se que, de fato,
o juízo de primeiro grau não analisou o mérito da exceção de
pré
-executividade e determinou diretamente medidas constritivas contra a agravante, incluindo o bloqueio de valores via SISBAJUD, restrição judicial de veículos via RENAJUD e inclusão da empresa executada em cadastros de inadimplentes pelo SERASAJUD.

A ausência de manifestação do juízo de origem impede que este Tribunal examine o mérito da exceção, sob pena de supressão de instância, uma vez que a matéria deve ser primeiramente apreciada pelo juízo de primeiro grau.

Assim, a decisão deve ser reformada para que o juízo de origem
analise
e decida fundamentadamente a exceção de
pré
-executividade, garantindo o contraditório e a ampla defesa da parte executada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. MÉRITO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SÚMULA 393 DO STJ.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO MAGISTRADO A QUO PARA QUE SEJA ANALISADO O MÉRITO DA EXCEÇÃO APRESENTADA, SOB PENA DE EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SENTENÇA ANULADA. SEM CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(
TJ-SE - Apelação Cível: 0035250-17.2006.8.25.0001, Relator: Diógenes Barreto, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO

EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA BACENJUD. ORDEM PREMATURA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO APRECIADA PELO JUÍZO - ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. TESES PENDENTES DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO REFORMADA. 1. É prematura a decisão que determina o bloqueio de ativos financeiros dos executados sem antes analisar as matérias de ordem pública defendidas na exceção de
pré
-executividade. 2.
A apreciação, pelo Tribunal, de matérias pendentes
de análise pelo juízo singular, ainda que de ordem pública, constitui em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 16ª
C.Cível
- 0029923-26.2018.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Luiz Fernando Tomasi
Keppen
- J. 27.03.2019)

(TJ-PR - AI: 00299232620188160000 PR 0029923-26.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi
Keppen
, Data de Julgamento: 27/03/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2019)

No entanto,
entendo que se mostra prudente a
manutenção do bloqueio dos valores arrestados para resguardar o interesse da parte exequente e a efetividade da execução, evitando
o
esvaziamento patrimonial da devedora e garantindo a satisfação do crédito.

A eventual liberação dos valores deverá ser analisada pelo juízo de origem após a devida apreciação da exceção de
pré
-executividade, de acordo com seu convencimento sobre os fundamentos apresentados.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Recurso da coexecutada contra decisões, uma que rejeitou sua exceção de
pré
-executividade, e outra que não apreciou sua réplica.
Reconhecimento de falta de apreciação específica do juízo a quo acerca da impenhorabilidade dos valores constritos via
Sisbajud
. Pedido deve ser necessariamente apreciado em primeiro grau, para que possa ser objeto de recurso a esta instância.
Recurso parcialmente provido para tal fim, com determinação; e manutenção da tutela recursal de urgência para manter o bloqueio do dinheiro até a apreciação do juízo a quo. Ação monitória, atualmente em fase de cumprimento de sentença. O título executivo, portanto, é a própria sentença transitada em julgado, em face da qual não fora interposto recurso. Título executivo judicial hígido e se reveste de
exequibilidadade
, sem vício formal ou circunstância indicativa de incerteza ou iliquidez da obrigação. Manifestação apresentada pela agravante, a título de réplica à resposta da exequente, não inovou as teses e pedidos contidos na petição da exceção, pois apenas intensificou seus os argumentos anteriores. Inexistência de prejuízo à defesa da agravante. Recurso parcialmente provido, com determinação; mantida a tutela recursal de urgência concedida.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2229443-12.2022.8.26.0000; Relator (a):Elói Estevão
Troly
; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -21ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2023; Data de Registro: 31/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para determinar que
o juízo de origem
analise
e decida o mérito da exceção de
pré
-executividade, mantendo-se o bloqueio dos valores arrestados até ulterior deliberação do juízo de primeiro grau sobre eventual desbloqueio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025